Tribunal: TJES
Processo: 0004804-18.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR E DA POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar c/c reparação por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2)
A apelante aduz regular adimplemento das faturas de energia elétrica, impugna a cobrança de R$ 9.003,86 vinculada ao TOI nº 3392120, lavrado por suposta irregularidade apurada entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2018, e afirma a interrupção do fornecimento de energia em dezembro de 2018 em razão do não pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o TOI nº 3392120 e a cobrança dele decorrente observaram integralmente as formalidades essenciais previstas no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à ciência do consumidor, à possibilidade de acompanhamento dos atos técnicos e à regularidade da apuração administrativa; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito e inexigível enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O TOI constitui instrumento interno produzido unilateralmente pela concessionária e não ostenta força probatória suficiente, por si só, para legitimar imputação de fraude no medidor ou suspensão do serviço, sendo indispensável apuração desenvolvida com observância do contraditório e da ampla defesa.

5)
A interpretação sistemática do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 exige ciência regular do consumidor, prazo de 15 dias, contado do recebimento do TOI, para manifestação sobre perícia técnica, além de formalidades relativas à retirada, lacre, acondicionamento e encaminhamento do medidor para avaliação.

6)
Embora constem dos autos elementos materiais favoráveis à concessionária, como acompanhamento da inspeção por terceira pessoa, comunicação da substituição do medidor, reprovação do equipamento em laudo do INMETRO e elevação do consumo após a troca, tais circunstâncias não suprem a necessidade de demonstração da higidez do procedimento administrativo.

7)
Os autos não evidenciam, com segurança, a entrega de cópia legível do TOI à consumidora mediante recibo, nem remessa substitutiva válida em caso de recusa, circunstância que impede o reconhecimento de ciência inequívoca e afasta a conclusão de preclusão quanto ao requerimento de perícia técnica.

8)
Também não há comprovação robusta de prévia cientificação da autora acerca do local, da data e do horário da avaliação técnica do medidor em tempo hábil para acompanhamento, o que caracteriza vício procedimental apto a invalidar a recuperação de consumo e a cobrança dela decorrente.

9)
A nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito retiram suporte jurídico da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Em se tratando de serviço público essencial, a interrupção indevida gera dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, com juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da citação, até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O TOI, por constituir documento unilateral da concessionária, não basta, isoladamente, para comprovar fraude em medidor de energia elétrica ou legitimar cobrança por recuperação de consumo.

2. A ausência de prova segura da ciência do consumidor quanto ao TOI e da oportunidade de acompanhamento da perícia técnica caracteriza inobservância do item II do § 1º e dos §§ 4º e 5º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

3. Sem comprovação idônea do recebimento regular do TOI, não se pode imputar ao consumidor preclusão pelo não requerimento de perícia técnica no prazo regulamentar.

4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito inexigível enseja indenização por dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: item II do § 1º e §§ 4º e 5º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010; §§ 1º e 2º do art. 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 002193001167, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.05.2019, pub. 04.06.2019; STJ, REsp nº 1.605.703/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, EDcl no REsp nº 1.412.433/RS, recurso repetitivo; TJES, Apelação Cível nº 009180008444, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 16.11.2021, pub. 25.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 484.166/RS; STJ, REsp nº 1.694.437/RJ; TJES, Apelação Cível nº 012180156460, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19.10.2021, pub. 16.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004804-18.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA PORTINHO FABIANI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR E DA POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar c/c reparação por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2)
A apelante aduz regular adimplemento das faturas de energia elétrica, impugna a cobrança de R$ 9.003,86 vinculada ao TOI nº 3392120, lavrado por suposta irregularidade apurada entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2018, e afirma a interrupção do fornecimento de energia em dezembro de 2018 em razão do não pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o TOI nº 3392120 e a cobrança dele decorrente observaram integralmente as formalidades essenciais previstas no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à ciência do consumidor, à possibilidade de acompanhamento dos atos técnicos e à regularidade da apuração administrativa; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito e inexigível enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O TOI constitui instrumento interno produzido unilateralmente pela concessionária e não ostenta força probatória suficiente, por si só, para legitimar imputação de fraude no medidor ou suspensão do serviço, sendo indispensável apuração desenvolvida com observância do contraditório e da ampla defesa.

5)
A interpretação sistemática do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 exige ciência regular do consumidor, prazo de 15 dias, contado do recebimento do TOI, para manifestação sobre perícia técnica, além de formalidades relativas à retirada, lacre, acondicionamento e encaminhamento do medidor para avaliação.

6)
Embora constem dos autos elementos materiais favoráveis à concessionária, como acompanhamento da inspeção por terceira pessoa, comunicação da substituição do medidor, reprovação do equipamento em laudo do INMETRO e elevação do consumo após a troca, tais circunstâncias não suprem a necessidade de demonstração da higidez do procedimento administrativo.

7)
Os autos não evidenciam, com segurança, a entrega de cópia legível do TOI à consumidora mediante recibo, nem remessa substitutiva válida em caso de recusa, circunstância que impede o reconhecimento de ciência inequívoca e afasta a conclusão de preclusão quanto ao requerimento de perícia técnica.

8)
Também não há comprovação robusta de prévia cientificação da autora acerca do local, da data e do horário da avaliação técnica do medidor em tempo hábil para acompanhamento, o que caracteriza vício procedimental apto a invalidar a recuperação de consumo e a cobrança dela decorrente.

9)
A nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito retiram suporte jurídico da suspensão do fornecimento de energia elétrica e, em se tratando de serviço público essencial, a interrupção indevida gera dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, com juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da citação, até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O TOI, por constituir documento unilateral da concessionária, não basta, isoladamente, para comprovar fraude em medidor de energia elétrica ou legitimar cobrança por recuperação de consumo.

2. A ausência de prova segura da ciência do consumidor quanto ao TOI e da oportunidade de acompanhamento da perícia técnica caracteriza inobservância do item II do § 1º e dos §§ 4º e 5º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

3. Sem comprovação idônea do recebimento regular do TOI, não se pode imputar ao consumidor preclusão pelo não requerimento de perícia técnica no prazo regulamentar.

4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito inexigível enseja indenização por dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: item II do § 1º e §§ 4º e 5º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010; §§ 1º e 2º do art. 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 002193001167, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.05.2019, pub. 04.06.2019; STJ, REsp nº 1.605.703/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, EDcl no REsp nº 1.412.433/RS, recurso repetitivo; TJES, Apelação Cível nº 009180008444, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 16.11.2021, pub. 25.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 484.166/RS; STJ, REsp nº 1.694.437/RJ; TJES, Apelação Cível nº 012180156460, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19.10.2021, pub. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se o
TOI nº 3392120
e a cobrança dele decorrente observaram, de forma integral, as formalidades essenciais previstas na
Resolução ANEEL nº 414/2010
, especialmente as atinentes à ciência do consumidor, à possibilidade de acompanhamento dos atos técnicos e à higidez da apuração administrativa, bem como se a suspensão do fornecimento de energia fundada do débito enseja reparação por danos morais.

Pois bem. Conforme orientação deste Tribunal de Justiça, “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

A
ratio decidendi
dos sobreditos julgados repousa precisamente em que, nas hipóteses de alegada fraude em medidor, não basta à distribuidora exibir documentação interna produzida pelos próprios prepostos.

Nesses casos, é indispensável que a apuração se desenvolva em condições que permitam ao consumidor conhecer os atos praticados, acompanhar a produção da prova técnica e, quando cabível, exercer a faculdade de requerer perícia.

Essa mesma lógica fora reafirmada pelo
STJ
, no repetitivo
EDcl no REsp 1.412.433/RS
, ao fixar que o corte administrativo do fornecimento somente é possível quando a recuperação de consumo houver sido apurada
“em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
.

Trata-se, pois, de conclusão que se baseia na interpretação sistemática do
art. 129
da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige não apenas a emissão do TOI, mas também a abertura de prazo de 15 dias, a partir do recebimento do termo, para que o consumidor manifeste opção pela perícia técnica, bem como, havendo retirada do medidor, seu acondicionamento em invólucro específico, lacre no ato da retirada, entrega de comprovante ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção e encaminhamento adequado para avaliação técnica.

No caso, a sentença identificou elementos materiais relevantes em favor da concessionária, como, por exemplo: (i) inspeção acompanhada por
Izaltina Barreto Portinho;
(ii)
consumidora
comunicad
a
d
a
substituição do medidor;
(iii)
medidor retirado da residência reprovado pelo
laudo
pelo
INMETRO;
(iv)
houve expressiva elevação da média após a substituição do equipamento.

Cabe salientar, porém, que a existência desses elementos não resolve, por si só, a questão central devolvida, que reside no fato de o TOI, como documento interno da concessionária, não ter força probatória suficiente e inquestionável para legitimar, sozinho, a imputação de fraude, sendo necessária a demonstração de que as irregularidades foram apuradas em conformidade com o devido procedimento.

E é justamente nesse ponto que o acervo probatório exsurge insuficiente para sustentar a higidez do procedimento.

A apelante afirma expressamente
não ter sido o termo de ocorrência de fl. 71 assinado por ela
, e os autos digitalizados não permitem identificar, com segurança, prova inequívoca da
entrega de cópia legível do TOI mediante recibo
, nem da remessa substitutiva válida em caso de eventual recusa.

A esse respeito, o
TJES
já assentou que a ausência de ciência inequívoca do consumidor acerca do trabalho técnico realizado contraria o art. 129 da Resolução nº 414/2010, especialmente o inc. II do § 1º e os §§ 4º e 5º.

É de se conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que restou incontroverso nos autos que o consumidor foi compelido pela concessionária de energia elétrica a obrigação de pagar valores que entende ter havido com base em Termo de Ocorrência e Irregularidade realizado sem a análise dos preceitos normativos vigentes. 2. É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º). Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. 3. No caso em análise a concessionária de energia promoveu a retirada do medidor de energia, de forma unilateral, encaminhando-o à perícia técnica, quando, então, poderia o requerente acompanhar o procedimento, atendendo-se, assim, ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada. 4. Houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º. 5. O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180008444, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)

Do ponto de vista lógico-jurídico, se não há demonstração segura do recebimento regular do TOI, também se enfraquece decisivamente a premissa utilizada pela sentença segundo a qual a apelante deixara de requerer perícia técnica no prazo regulamentar.

O prazo de 15 dias mencionado no § 4º do art. 129 nasce do
recebimento do TOI
; por isso, sem prova idônea dessa ciência, não é possível extrair, em desfavor da consumidora, a consequência preclusiva que lhe atribuiu o juízo de origem.

Da mesma forma, os autos acessíveis não comprovam, de forma robusta, que a autora tenha sido previamente cientificada do
local, data e horário da avaliação técnica do medidor
, em tempo hábil para acompanhá-la.

Em situação similar, o
TJES
entendeu que, quando o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos de vistoria, perícia e apuração dos valores, há vício procedimental bastante para manutenção da declaração de inexistência do débito.

Nesse contexto, embora existam indícios materiais de anomalia no medidor, não se pode reputar hígido o
TOI nº 3392120
, porque a concessionária não se desincumbiu de demonstrar, com a segurança exigível, o cumprimento integral das formalidades essenciais do art. 129 da Resolução nº 414/2010.

Consequentemente, impõe-se declarar a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente.

Em relação aos danos morais, vale relembrar que, em hipóteses de interrupção indevida de serviço público essencial, o
STJ
, no
AgRg no AREsp 484.166/RS
, assentou que
“a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa”
; e, no
REsp 1.694.437/RJ
, reafirmou que, quando a concessionária interrompe serviço essencial para compelir o usuário ao pagamento de débito pretérito, é desnecessária a comprovação concreta do abalo moral.

No âmbito do
TJES
, a jurisprudência é absolutamente tranquila no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de energia autoriza a manutenção da condenação por dano moral. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EXCESSIVA E INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor foi capaz de demonstrar tanto o defeito na prestação do serviço que consiste na cobrança de valor extremamente superior ao seu consumo usual, quanto o seu nexo de causalidade com tal dano material, de modo que fica configurada a responsabilidade civil de indenizar.
2. Consta do Relatório Técnico de fls. 165/169v que o fornecimento foi indevidamente suspenso pela apelante no dia 06/06/2019 e retomado em 12/07/2019, razão pela qual a condenação por dano moral deve ser mantida. Precedentes do TJES.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180156460, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

Em relação ao
quantum
, a fixação em R$ 5.000,00 exsurge adequada às peculiaridades do caso, guardando proporcionalidade com a gravidade do ilícito, a natureza essencial do serviço interrompido e a necessidade de compensação do abalo sem ensejar enriquecimento sem causa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

c
onheço do recurso
e a ele
dou
provimento
para declarar a nulidade do TOI nº 3392120 e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da citação, até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária
.

Dia
nte
da inversão d
a sucumbência,
fica a recorrida condenada ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)